Tribunal: TJMT
Processo: 0005189-51.2006.8.11.0006
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005189-51.2006.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (APELADO), SHIGUEO HAYASHIDA - CPF: 022.492.431-15 (APELANTE), ESPÓLIO DE SHIGUEO HAYASHIDA (APELANTE), ESPÓLIO DE SHIGUEO HAYASHIDA (APELANTE), CLEITON TUBINO SILVA - CPF: 396.434.921-68 (ADVOGADO), HERBERT YURI FIGUEIREDO REZENDE - CPF: 052.078.741-28 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – AUSÊNCIA DE LANÇAMENTO – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – NÃO OBSERVAÇÃO – EXPEDIÇÃO DO CARNÊ – SÚMULA 397 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA QUE POSSUI PRESUNÇÃO RELATIVA DE CERTEZA E LÍQUIDEZ – ARTIGOS 204 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL E 3o DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MINORAÇÃO – NECESSIDADE – ARTIGO 20 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – AUSÊNCIA DE ESFORÇO EXUBERANTE POR PARTE DO PATRONO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

De acordo com o que é regulado pelo Superior Tribunal de Justiça, não há que se falar em nulidade de lançamento, nos casos em que se discute o IPTU, este que possui lançamento por meio do carnê,
vide
a Súmula no 397 do Tribunal Superior Mencionado, ainda quando o lançamento é apontado na Certidão de Dívida Ativa, documento que possui presunção relativa de certeza e liquidez, consoante os artigos 204 do Código Tributário Nacional, e 3o da Lei de Execução Fiscal.

Os honorários advocatícios devem se adequar ao esforço e trabalho prestado pelo causídico, de acordo com o que é regulado pelo artigo 20, § 3o, do Código de Processo Civil de 1973, e, nos casos em que não é observado atuação extraordinária, adequar-se-á o montante arbitrado a patamares razoáveis e proporcionais.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Espólio de Shigueo Hayashida
, contra a Sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Cáceres, que, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal, opostos contra o executivo fiscal código no 50301 promovido pelo
Muncípio de Cáceres
, rejeitou os pedidos realizados, além de condenar o Embargante, ora Apelante, no pagamento dos honorários advocatícios, estes que foram fixados em R$ 3.000,00 (três mil reais), nos termos do artigo 20 do Código de Processo Civil de 1973.

O Apelante, em síntese, sustenta que não foi respeitado o contraditório e a ampla defesa, eis que não foi notificado sobre o lançamento do crédito tributário exequendo, logo, punga pela anulação da ação originária.

Por fim, de maneira subsidiária, requer a minoração dos honorários advocatícios, eis que estes foram arbitrados em um patamar muito elevado, bem como, a reforma do ato sentencial, a fim de que o feito executório seja extinto.

O Recorrido, no ID no 2198069, apresenta contrarrazões ao recurso, oportunidade em que rechaça, ponto a ponto, os argumentos tecidos.

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça, em face do que preconiza a Súmula no 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 13 de abril de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2020